Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SIMPLES AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. FALTA DE INDICAÇÃO. MORA. SÚMULA 380, DO STJ.
1. Não verificada qualquer resistência do banco agravado em receber o valor integral das parcelas mensais pactuadas, o pedido de consignação em pagamento integral se revela medida absolutamente inócua, porquanto pode ser efetuado diretamente à instituição financeira, afastando os efeitos da mora, notadamente a anotação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
2. Conquanto pretenda o agravante a revisão do contrato, não foi indicada, objetivamente, quais as cláusulas entende abusivas, e o respectivo fundamento, salientando-se que o simples ajuizamento da ação não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.